Tribunal: STJ
Processo: 0002391-43.2014.8.26.0581
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929738 - SP (2025/0164448-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WALTER DE CASTRO NETO
ADVOGADA
: THAYS DE CASTRO TRINDADE VIOLIN - MS015879
AGRAVADO
: VITALIANO
NEGOCIOS
IMOBILIARIOS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ULYSSES DOS SANTOS - SP065983
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA
DA
GUIA
DARE.
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática do Presidente da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o recurso especial
(Processo no 0002391-43.2014.8.26.0581). O agravante sustenta
a tempestividade do agravo e a cabibilidade com base no art. 1.042
do Código de Processo Civil. Alega que sua apelação foi
declarada deserta por ausência de juntada da guia DARE e não
complementação do preparo, embora não tenha sido intimado
para suprir a irregularidade. Requer o provimento do recurso para
afastar a deserção e determinar a intimação para complementação
do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação do
§§ 2o, 6o e 7o, do CPC,
art. 1.007,
diante da alegada ausência de intimação para complementação do
preparo recursal; e
(ii) verificar se o recurso especial poderia ser conhecido, à vista da
ausência de prequestionamento e da não impugnação de
fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reconhece a tempestividade do agravo, nos termos
do
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
4,
O exame dos autos demonstra a ausência de
prequestionamento das teses jurídicas fundadas nos arts. 99, §§
1o e 7o, 98, § 6o, 214, 216, 219 e 1.003, § 5o, do CPC, bem como
Documento eletrônico VDA53006521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 21ca9451-d281-4a19-82db-92a3cf4097b2

do
o da Resolução no 1/2016 do STJ, aplicando-se o óbice da
art. 4
Súmula 211/STJ.
5. Ainda que superado esse obstáculo, o acórdão recorrido possui
dois fundamentos autônomos — (a) ausência de juntada da guia
DARE, equivalente à falta de preparo, e (b) insuficiência do valor
recolhido sem a devida complementação —, ambos suficientes
para manter a deserção.
Como o recurso especial não impugna especificamente o primeiro
fundamento, incide o entendimento da Súmula 283 do STF,
segundo a qual é inadmissível o recurso quando não abrangidos
todos os fundamentos aptos a sustentar o julgado.
6. Assim, permanecem hígidos os fundamentos que sustentaram a
inadmissão do recurso especial, não havendo como se reformar a
decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 21ca9451-d281-4a19-82db-92a3cf4097b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929738 - SP (2025/0164448-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WALTER DE CASTRO NETO
ADVOGADA
: THAYS DE CASTRO TRINDADE VIOLIN - MS015879
AGRAVADO
: VITALIANO
NEGOCIOS
IMOBILIARIOS,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ULYSSES DOS SANTOS - SP065983
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA
DA
GUIA
DARE.
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática do Presidente da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o recurso especial
(Processo no 0002391-43.2014.8.26.0581). O agravante sustenta
a tempestividade do agravo e a cabibilidade com base no art. 1.042
do Código de Processo Civil. Alega que sua apelação foi
declarada deserta por ausência de juntada da guia DARE e não
complementação do preparo, embora não tenha sido intimado
para suprir a irregularidade. Requer o provimento do recurso para
afastar a deserção e determinar a intimação para complementação
do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação do
§§ 2o, 6o e 7o, do CPC,
art. 1.007,
diante da alegada ausência de intimação para complementação do
preparo recursal; e
(ii) verificar se o recurso especial poderia ser conhecido, à vista da
ausência de prequestionamento e da não impugnação de
fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reconhece a tempestividade do agravo, nos termos
do
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
4,
O exame dos autos demonstra a ausência de
prequestionamento das teses jurídicas fundadas nos arts. 99, §§
1o e 7o, 98, § 6o, 214, 216, 219 e 1.003, § 5o, do CPC, bem como
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

do
o da Resolução no 1/2016 do STJ, aplicando-se o óbice da
art. 4
Súmula 211/STJ.
5. Ainda que superado esse obstáculo, o acórdão recorrido possui
dois fundamentos autônomos — (a) ausência de juntada da guia
DARE, equivalente à falta de preparo, e (b) insuficiência do valor
recolhido sem a devida complementação —, ambos suficientes
para manter a deserção.
Como o recurso especial não impugna especificamente o primeiro
fundamento, incide o entendimento da Súmula 283 do STF,
segundo a qual é inadmissível o recurso quando não abrangidos
todos os fundamentos aptos a sustentar o julgado.
6. Assim, permanecem hígidos os fundamentos que sustentaram a
inadmissão do recurso especial, não havendo como se reformar a
decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Walter de Castro
Neto, contra decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu recurso especial no Processo no
0002391-43.2014.8.26.0581 (fls. 458/460). O agravante sustenta a tempestividade do
recurso, afirmando que a decisão agravada foi disponibilizada em 24/01/2025,
publicada em
com início da contagem em
e prazo final em 17
27/01/2025,
28/01/2025
/02/2025, tendo o agravo sido interposto em
(fls. 460 e 458/473). No
14/02/2025
tocante à admissibilidade, afirma que o agravo em recurso especial é cabível contra
decisão de inadmissão do recurso especial, com fundamento no Código de Processo
Civil, e que estão presentes legitimidade e interesse recursal, em razão da
sucumbência decorrente da negativa de processamento do recurso especial (fls. 460
/462).
No resumo da controvérsia, o agravante relata que, na apelação, formulou
pedido de gratuidade da justiça, indeferido pelo relator (fls. 462). Apresentou pedido de
reconsideração, com documentação comprobatória de hipossuficiência e pleito
subsidiário de parcelamento das custas com base no Código de Processo Civil, ambos
indeferidos (fls. 462). Para viabilizar o preparo, contraiu empréstimo e recolheu as
custas (fls. 463), mas a apelação foi declarada deserta por ausência de juntada da guia
DARE e de atualização do preparo (fls. 463/464). Os embargos de declaração foram
rejeitados e o agravo interno foi desprovido, sob fundamento de que teria havido
intimação para complementação do preparo e não houve juntada da DARE nem
pagamento do valor correto, acarretando preclusão consumativa e deserção (fls. 464
/465). Em novos embargos de declaração, o recorrente afirmou inexistir intimação para
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

complementação, alegando que a guia não foi visualizada por problema de resolução,
mas a numeração constou na petição; os embargos foram novamente rejeitados (fls.
465). Diante disso, interpôs recurso especial por violação ao Código de Processo Civil,
apontando que não houve a intimação específica para complementação do preparo
prevista na legislação federal (fls. 465/467).
No agravo, o recorrente sustenta que a inadmissão do recurso especial
avançou indevidamente sobre o mérito ao concluir pela inexistência de violação ao
Código de Processo Civil (fls. 467), reiterando que jamais foi intimado para
complementar as custas, o que, a seu ver, caracteriza ofensa direta à norma federal
aplicável (fls. 467). Argumenta, ainda, que não pretende reexame de provas, mas
apenas o reconhecimento da violação legal, razão pela qual não incide o óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, como apontado no juízo de admissibilidade
de origem (fls. 472). Para reforço, indica precedentes desta Corte que afastam a
deserção quando há recolhimento a menor e não é conferida à parte a oportunidade de
complementar o preparo, determinando o retorno dos autos para a devida intimação e
indicação do valor faltante (fls. 468/471).
Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo em recurso
especial, com a consequente admissão, processamento e provimento do recurso
especial, a fim de afastar a deserção e assegurar a intimação para complementação
do preparo, conforme as razões deduzidas (fls. 473). INFORMAÇÃO NÃO
LOCALIZADA quanto ao teor integral da decisão de inadmissibilidade de fls. 281/283 e
à certidão de publicação de fls. 284, citadas como fundamentos da tempestividade e
do cabimento.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

I. Trata-se de recurso especial interposto por WALTER DE CASTRO
NETO, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra o V. Acórdão proferido na C. 35a Câmara de Direito Privado.
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo à análise do
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das questões
de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos do
Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da
questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em
recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada
em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal”.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não
serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às
hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da Constituição
art. 105,
da República.
Violação ao
§§ 2o, 6o, 7o, do CPC:
art. 1.007,
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial” (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1599563/RJ,
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no
4a Turma,
AREsp 1875740/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro João
EAREsp 1632917/SP,
Otávio
de
Noronha,
in
DJE
de
11.03.2021
e
AgInt
no
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
AREsp 1703448/RS,
DJe de 11.02.2021).

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, das teses
fundadas nos artigos 99, §§ 1o e 7o, e 98, § 6o, do Código de Processo Civil; artigos
214, 216, 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil; artigo 4o da Resolução no 1
/2016 do Superior Tribunal de Justiça e § 3o do artigo 1.007 do Código de Processo
Civil, devidamente suscitadas nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 419/438),
configura clara ausência de prequestionamento.
A oposição de embargos de declaração não supriu o vício, pois o acórdão
dos embargos reiterou os fundamentos já adotados — preclusão consumativa,
deserção e inaplicabilidade da primazia do mérito —, sem enfrentar as teses jurídicas
fundadas nos artigos 99, §§ 1o e 7o, e 98, § 6o, do Código de Processo Civil; artigos
214, 216, 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil; artigo 4o da Resolução no 1
/2016 do Superior Tribunal de Justiça e § 3o do artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ fls. 413/416). Assim, mesmo após a provocação específica nos embargos,
permaneceu a omissão quanto às matérias federais suscitadas.
Nessas condições, incide o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça, por inexistir prequestionamento das questões federais apontadas no recurso
especial, o que impede o conhecimento do apelo quanto a tais capítulos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE
EVENTUAL CRÉDITO PERTENCENTE À EXECUTADA. PENHORA
SOBRE DIREITO DE CRÉDITO x PENHORA SOBRE FATURAMENTO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 211/STJ.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que
se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).
2. "O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto,
devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade
da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no
Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
AREsp no 1.563.740/RJ,
.
11/5/2020)
3. No que toca à suposta penhora do faturamento, inclusive fundamento
para o dissídio jurisprudencial, verifica-se que, na espécie e em verdade,
o que se deu foi a constrição de crédito da agravante em outro processo
- créditos mencionados nos autos do cumprimento de sentença no
0002458-64.2020.8.26.0268 - e não do seu faturamento. Deveras, é
firme a jurisprudência do STJ que reconhece a penhora sobre crédito
(em outro processo) não se confunde com a penhora sobre faturamento.
Precedentes.
4. Na hipótese, para se afastar o entendimento de que a penhora recaiu
sobre crédito em outro processo e equipará-lo ao faturamento, assim
como reconhecer que a referida penhora no importe de 30% teria o
condão de causar danos à recorrente, demandaria, mais uma vez, o
exame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.991.443/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
29/4/2022.

No julgamento do agravo interno, o Tribunal de origem assentou, de
forma independente: a) a ausência de juntada da guia DARE, que “equivale à falta de
preparo”, reconhecendo, por si, a deserção, com apoio direto em jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e referência à preclusão consumativa (e-STJ fls. 402/404);
e b) a insuficiência do preparo e a intimação para complementação não atendida, com
aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil e reafirmação da preclusão (e-
STJ fls. 402/406).
Nas razões do recurso especial, o recorrente limita-se a sustentar a
violação do artigo 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do Código de Processo Civil, afirmando não ter
sido intimado a complementar o preparo e invocando o dever de saneamento do vício
da guia (e-STJ fls. 432/435). Todavia, não rebate, de modo específico e suficiente, o
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

fundamento autônomo do acórdão segundo o qual a não apresentação da própria guia
DARE, concomitante ao recolhimento, é causa bastante de deserção por equivaler à
ausência de preparo, sendo inviável a regularização posterior por força da preclusão
consumativa, conforme os precedentes citados (e-STJ fls. 402/404). O acórdão dos
embargos de declaração, ao reiterar que “foi dada a oportunidade ao embargante de
complementar o preparo” e que permanece “descabida nova concessão de prazo”,
reafirma a suficiência desses fundamentos para manter a deserção (e-STJ fls. 415
/416).
Configurada, pois, a existência de mais de um fundamento suficiente no
acórdão recorrido, e não abrangendo o recurso especial todos eles — em especial, o
argumento decisivo da ausência de juntada da guia DARE, autônomo e apto, por si, a
manter a deserção — incide o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal,
impondo-se a inadmissibilidade do recurso.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52810063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:33
Código de Controle do Documento: a2a8dd8a-76bd-4c42-9eb3-88a0c038a48c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.929.738 / SP
Número Registro: 2025/0164448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023914320148260581 23914320148260581
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER DE CASTRO NETO
ADVOGADA
: THAYS DE CASTRO TRINDADE VIOLIN - MS015879
AGRAVADO
: VITALIANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ULYSSES DOS SANTOS - SP065983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:33
Código de Controle do Documento: ad76306c-5709-48a1-a724-b76851be5dfc

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:33
Código de Controle do Documento: ad76306c-5709-48a1-a724-b76851be5dfc